Tribunal: TRF3
Processo: 5001242-93.2019.4.03.6119
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Órgão julgador: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
180/789)

5001242-93.2019.4.03.6119

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DEMORA NA APRECIAÇÃO. AFRONTA À EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA.

1. O objetivo da presente ação mandamental restringe-se à conclusão do requerimento administrativo promovido pela impetrante.

2. No caso dos autos, verifica-se que o INSS analisou o requerimento administrativo (NB no 190.281.663-9) e implantou o benefício na espécie de aposentadoria por idade (NB no 41/191.213.390-0), em 05/04/2019, com efeitos financeiros retroativos a DER (10.07.2018).

3. A inércia da impetrada afronta o princípio constitucional da eficiência administrativa constante do artigo 37 da Carta Magna, bem como viola o princípio da razoabilidade, insculpido no inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição Federal, acrescentado pela Emenda Constitucional no 45.

4. Ademais, é de se considerar, sobretudo, o caráter alimentar do benefício previdenciário, que não pode ser submetido à injustificada d

Inteiro teor:
180/789)

5001242-93.2019.4.03.6119

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DEMORA NA APRECIAÇÃO. AFRONTA À EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA.

1. O objetivo da presente ação mandamental restringe-se à conclusão do requerimento administrativo promovido pela impetrante.

2. No caso dos autos, verifica-se que o INSS analisou o requerimento administrativo (NB no 190.281.663-9) e implantou o benefício na espécie de aposentadoria por idade (NB no 41/191.213.390-0), em 05/04/2019, com efeitos financeiros retroativos a DER (10.07.2018).

3. A inércia da impetrada afronta o princípio constitucional da eficiência administrativa constante do artigo 37 da Carta Magna, bem como viola o princípio da razoabilidade, insculpido no inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição Federal, acrescentado pela Emenda Constitucional no 45.

4. Ademais, é de se considerar, sobretudo, o caráter alimentar do benefício previdenciário, que não pode ser submetido à injustificada demora na apreciação. Precedentes.

5. Conclui-se, assim, que o procedimento administrativo permaneceu paralisado, injustificadamente, por tempo demasiado, em desprestígio ao princípio constitucional da eficiência, previsto no artigo 37, caput da Carta Magna, lapso muito superior aos 30 dias previstos no artigo 59, § 1o da Lei no 9.784/99, norma que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. Nessas condições, verifica-se que a r. sentença atende à jurisprudência deste Tribunal e dos Superiores, sustentando-se por seus próprios fundamentos.

6. Por fim, não se esvaiu o objeto da ação com a conclusão da análise do requerimento administrativo do impetrante, vez que esta somente foi cumprida após determinação judicial proferida no pedido liminar.

7. Remessa oficial desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO à remessa necessária, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5001242-93.2019.4.03.6119

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PARTE RÉ: GRACE PEDRO

Advogado do(a) PARTE RÉ: ROGERIO LACERDA DA SILVA - SP296557-A

OUTROS PARTICIPANTES:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5001242-93.2019.4.03.6119

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PARTE RÉ: GRACE PEDRO

Advogado do(a) PARTE RÉ: ROGERIO LACERDA DA SILVA - SP296557-A

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de Mandado de Segurança promovido por GRACE PEDRO contra ato do Gerente Executivo do INSS - Posto Guarulhos que deixou sem apreciação o requerimento de aposentadoria por tempo de contribuição formulado pelo impetrante.

A r. sentença concedeu a segurança pretendida, confirmando a liminar que determinou a conclusão da análise do processo administrativo. Submeteu o julgado ao reexame necessário, na forma da Lei 12.106/09.

Sem contrarrazões.

O Ministério Público Federal manifestou-se (id 92925845), opinando pela inexistência de interesse social no presente caso a justificar a sua intervenção.

É O RELATÓRIO.

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5001242-93.2019.4.03.6119

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PARTE RÉ: GRACE PEDRO

Advogado do(a) PARTE RÉ: ROGERIO LACERDA DA SILVA - SP296557-A

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de reexame necessário de sentença que concedeu a segurança, com o fito de que a impetrada conclua a análise de pedido de aposentadoria por tempo de contribuição.

No caso dos autos, o INSS informou (id 85364549) que o benefício pretendido (NB no 190.281.663-9) fora analisado e na espécie de aposentadoria por idade (NB no 41/191.213.390-0), em 05/04/2019, com efeitos financeiros retroativos a DER (10.07.2018), conforme pesquisa CONBAS.

A r. sentença asseverou quanto à desídia da autarquia federal em não apreciar o requerimento do segurado e concedeu a segurança para conclusão da análise do requerimento administrativo.

Conclui-se como correta a r. sentença.

A inércia do impetrado afronta o princípio constitucional da eficiência administrativa constante do artigo 37 da Carta Magna, bem como viola o princípio da razoabilidade, insculpido no inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição Federal, acrescentado pela Emenda Constitucional no 45, que dispõe:

"A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação"

É de se considerar, sobretudo, o caráter alimentar do benefício previdenciário, que não pode ser submetido à injustificada demora na apreciação.

É pacífico o entendimento nesta Corte quanto à matéria, conforme exemplifica o seguinte julgado:

"PREVIDENCIÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA- PROCESSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE PAB - PRAZO PARA PROCESSAMENTO. LEI 9.784/1999 E 8.213/91 - NECESSIDADE DA OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E EFICIÊNCIA - LIMINAR CONCEDIDA E SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CUMPRIMENTO DA ORDEM EM SEDE LIMINAR. REMESSA OFICIAL CONHECIDA E IMPROVIDA.

- A Administração Pública tem o dever de obediência aos princípios da legalidade e da eficiência, previstos no artigo 37, caput, da Constituição Federal, com observância do postulado do devido processo legal estabelecido no inciso LV do artigo 5o da Carta Política. Ademais, com o advento da EC 45/04 são assegurados a todos pelo inciso LXXVIII do artigo 5o a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

- A prática de atos processuais administrativos e respectiva decisão em matéria previdenciária encontram limites nas disposições dos artigos 1o, 2o, 24, 48 e 49 Lei 9.784/99, e 41, § 6o, da Lei 8.213/91.

- Deixando a Administração de concluir o procedimento administrativo de auditagem e de liberar o PAB referente aos valores atrasados gerados na concessão do benefício após mais de dois meses da DDB e a data da impetração do mandamus e considerando o transcurso anterior de prazo superior a dois anos entre o pleito administrativo e a sua apreciação final - resta caracterizada ilegalidade, ainda que a inércia não decorra de voluntária omissão dos agentes públicos competentes, mas de problemas estruturais ou mesmo conjunturais da máquina estatal.

- Embora a medida liminar concedida tenha satisfeito os anseios da impetrante, a ação mandamental não dispensa o julgamento de mérito do pleito de segurança, mesmo que esse julgamento de mérito venha a confirmar a liminar, pois é o enfrentamento do mérito do questionamento que produzirá a coisa julgada entre administração e administrado. Não se pode olvidar que a extinção do processo sem o mérito levaria à cassação da liminar e redundaria na perda da proteção legal da situação jurídica do impetrante que voltaria a uma mera situação de fato.

- Remessa oficial conhecida, nos termos do disposto no art. 12, § único, da Lei no 1.533/51, e a que se nega provimento.

(REOMS 2003.61.19.002599-4; 7a Turma; Relatora Desembargadora Federal Eva Regina; d.j. 23.03.09).

Ademais, conclui-se, assim, que o procedimento administrativo permaneceu paralisado, injustificadamente, por tempo demasiado, em desprestígio ao princípio constitucional da eficiência, previsto no artigo 37, caput da Carta Magna, lapso muito superior aos 30 dias previstos no artigo 59, § 1o da Lei no 9.784/99, norma que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, in verbis:

Art. 59. Salvo disposição legal específica, é de dez dias o prazo para interposição de recurso administrativo, contado a partir da ciência ou divulgação oficial da decisão recorrida.

§ 1o Quando a lei não fixar prazo diferente, o recurso administrativo deverá ser decidido no prazo máximo de trinta dias, a partir do recebimento dos autos pelo órgão competente.

Nessas condições, verifica-se que a r. sentença atende à jurisprudência deste Tribunal e dos Superiores, sustentando-se por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à Remessa Oficial, para manter integralmente a sentença.

É COMO VOTO.

/gabiv/epsilva

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DEMORA NA APRECIAÇÃO. AFRONTA À EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA.

1. O objetivo da presente ação mandamental restringe-se à conclusão do requerimento administrativo promovido pela impetrante.

2. No caso dos autos, verifica-se que o INSS analisou o requerimento administrativo (NB no 190.281.663-9) e implantou o benefício na espécie de aposentadoria por idade (NB no 41/191.213.390-0), em 05/04/2019, com efeitos financeiros retroativos a DER (10.07.2018).

3. A inércia da impetrada afronta o princípio constitucional da eficiência administrativa constante do artigo 37 da Carta Magna, bem como viola o princípio da razoabilidade, insculpido no inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição Federal, acrescentado pela Emenda Constitucional no 45.

4. Ademais, é de se considerar, sobretudo, o caráter alimentar do benefício previdenciário, que não pode ser submetido à injustificada demora na apreciação. Precedentes.

5. Conclui-se, assim, que o procedimento administrativo permaneceu paralisado, injustificadamente, por tempo demasiado, em desprestígio ao princípio constitucional da eficiência, previsto no artigo 37, caput da Carta Magna, lapso muito superior aos 30 dias previstos no artigo 59, § 1o da Lei no 9.784/99, norma que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. Nessas condições, verifica-se que a r. sentença atende à jurisprudência deste Tribunal e dos Superiores, sustentando-se por seus próprios fundamentos.

6. Por fim, não se esvaiu o objeto da ação com a conclusão da análise do requerimento administrativo do impetrante, vez que esta somente foi cumprida após determinação judicial proferida no pedido liminar.

7. Remessa oficial desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO à remessa necessária, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO à Remessa Oficial, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.